Tribunal: TJSP
Processo: 1009572-16.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de instalação de caixas de passagem em área privativa – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cabimento – Entrega de unidade residencial em desconformidade com o contratado – Dever de informação que não foi devidamente prestado – Condenação à indenização por danos morais que se

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de instalação de caixas de passagem em área privativa – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cabimento – Entrega de unidade residencial em desconformidade com o contratado – Dever de informação que não foi devidamente prestado – Condenação à indenização por danos morais que se fazia de rigor - Dano material– Ocorrência – Desvalorização imobiliária a ser apurada em liquidação – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.